Tribunal: STF
Processo: ADI 6276
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE – CNT. ALTERAÇÃO DO ART. 8º-A, II E VII, DA LEI N. 9.986/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.848/2019. VEDAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOA QUE EXERÇA CARGO EM ORGANIZAÇÃO SINDICAL PARA O CONSELHO DIRETOR OU DIRETORIA COLEGIADA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. OFENSA AOS ARTS. 1º, 5º, VIII, XIII E XVII, 8º, I, 19, III, e 37, I E VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA CONVENÇÃO 121 DA OIT. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. A requerente visa à declaração de inconstitucionalidade de normas que impedem a participação de membros que exerçam cargo na organização sindical na composição das Diretorias Colegiadas, órgãos de gestão e organização, em que são discutidos os processos decisórios. Não havendo confederação que represente todos os setores regulados por agências, há interesse da CNT nas decisões proferidas no âmbito da Diretoria da ANTT. Tal interpretação vai ao encontro, assim, da desejada ampliação do debate democrático no âmbito da jurisdição constitucional, de modo que reconheço a legitimidade da entidade autora, rejeitando a preliminar arguida. 



    2. A regulação tem como objetivo promover o interesse público, atingindo seu objetivo quando veicula um processo político eficiente acompanhado de atuação de agências reguladoras também eficientes.



    3. A atuação independente e tecnicamente justificada deve ser realizada por um Conselho Diretor ou Diretoria Colegiada imparcial, sendo os impedimentos previstos pelo legislador destinados à impessoalidade da gestão.



    4. A exigência de preenchimento de certos requisitos para a ocupação de cargos públicos, quando devidamente justificada e por meio legal, não implica discriminação inconstitucional. No caso, há a justificativa racional de preservar a atuação técnica e impessoal das agências. 



    5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.